Tribunal: TJES
Processo: 0016961-04.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016961-04.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA MAELIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
S
ERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – I
R
R
EGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA ABAIXO DA LINHA DE TRANSMISSÃO –
INTELIGÊNCIA DO

ART. 3º,
DO
DECRETO Nº 35.851/1954 –
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA Nº 415, DO STF – DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO EM CARTÓRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA APARÊNCIA DA SERVIDÃO – TORRES DE ENERGIA APARENTES –
INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO

1
.
Por consistir a área da servidão em um bem público, merece incidência a norma contida no artigo 3º,
caput
, do Decreto nº 35.851/1954, que trata dos limites da servidão administrativa, que dispõe que
“
o
s proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gozo das mesmas ao que for compatível com a existência a servidão, abstendo-se de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte”
.

2
. Os elementos de prova revelam, suficientemente, que a edificação questionada foi implantada de forma irregular, o que, para além de eventuais contratempos ou obstáculos à manutenção do equipamento, gera risco de morte para os indivíduos que atuam no local, circunstância esta que não merece ser desprezada.

3.

Demonstrada que a construção do trailler foi efetivada deliberadamente, a margem das regras atinentes à servidão administrativa que recai sobre o imóvel, não há que se falar em indenização por benfeitorias

4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA

em face da r. sentença de fls. 156/159vº, proferida pela magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse que move em face de
MARIA MAELIA FERREIRA DA SILVA
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais de fls. 162/169, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)

“a sentença recorrida é nula posto que decidiu além da lide posta ao Judiciário, diante da ausência de pedido possessório feito pela Re em sua contestação
(...) Além disso, repise-se, não pode qualquer juízo, ex officio, reconhecer a posse dos demandados, sob pena de ultrapassar os limites da demanda, ainda que a lide posta em julgamento admita o caráter dúplice, nos termos do art. 492 do CPC
”;
(ii)

“a
a
pelada confessadamente, afirma ter praticado a esbu
l
ho
”
;
(iii)

“
se trata de uma ação de reintegração de posse, no se está aqu
i
a discutir propriedade, mas a posse apare
n
te da Concessionária
a
pelante ante a preexistência de servidão de passagem, a revelar a posse da Concessionária
a
pelante, garantindo-lhe a proteção possessória da área!”
;
(iv)

“sendo inequívoca a presença de linhas de transmissão
e
de energia no local, revela-se que sendo a
á
rea em debate p
ú
blica, afetada ao serviço p
ú
blico de fornecimento de energia elétrica, n
ã
o cabe nenhuma flexibilizaç
ã
o a sua proteç
ã
o possessória”;
(v)
“Ainda que assim não fosse, não se pode aventar a
‘
posse
’
da
a
pelada com boa-fé, uma vez que invadiu área de servidão aparente – fato incontroverso, be
m
abaixo de linha de transmissão de energia elétrica.”

Na origem,
ESCELSA
ajuizou ação de reintegração de posse em face de
MARIA MAELIA FERREIRA DA SILVA
argumentando que, após vistoria realizada em 24/10/2006, constatou a realização de edificação entre as torres de transmissão 003 e 002, ali instalando um trailer que abriga o funcionamento de um bar.

Aduz que mesmo após promover a notificação da parte requerida, cientificando-a acerca dos riscos do empreendimento, a edificação permaneceu no local, circunstância que ensejou a propositura da presente ação.

Primeiramente, não se verifica a nulidade da sentença por ter julgado a lide de maneira extrapetita, como aduz a apelante, mormente porque não houve concessão de medida possessória em favor da parte apelada, somente fora julgado improcedente o pedido autoral.

Ultrapassado este ponto, por consistir a área da servidão em um bem público, trago à colação a lição do art. 3º,
caput
, do Decreto nº 35.851/1954, que trata dos limites da servidão administrativa:

Art. 3º Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gozo das mesmas ao que for compatível com a existência a servidão, abstendo-se, em consequência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem dano, incluídos entre os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.

Por seu turno, o artigo 31, inciso VII, da Lei n° 8.987/95, que cuida do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição da República, estabelece que
“
i
ncumbe à concessionária zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente”,
norma que legitima a atuação fiscalizadora da apelante no presente caso concreto.

Compulsando os documentos colacionados aos autos, especialmente o croqui de fl. 21 e as fotografias de fls. 22, 23, 24, 25 e 126 não há como negar a patente aparência da servidão administrativa.

O depoimento testemunhal colacionado à fl. 42, confirma que a linha de transmissão passa sobre a edificação mencionada:

(...) que em 24 de outubro de 2006 em inspeção no bairro Ilha do Príncipe o depoente constatou a colocação de um trailer debaixo da linha de transmissão da Escelsa; além do trailer foi construído um banheiro de baixo da referida linha na área; que tal ocupação e construção coloca em risco os usuários; que a linha da Escelsa no local tem 34.000 KV de força; que o depoente não sabe quando foi colocado o trailer e quando foi construído o banheiro no local; que foi a primeira inspeção feita no local. Dada a palavra a advogada da autora as suas perguntas respondeu: que a faixa de segurança é de trinta metros, ou seja, quinze metros para cada um dos lados da linha; que foi ainda construída uma cerca pela requerida dificultando a manutenção da linha da Escelsa; que foi feita urna notificação a requerida; que após a notificação a requerida realizou benfeitorias tais como colocação de piso e azulejo; que as linhas são inspecionadas a cada três dias.

Ao apresentar contestação (fl. 54) a requerida não negou a invasão da área de servidão administrativa, tendo proposto, inclusive, uma ação de usucapião (fls. 135/139) do lote por ela ocupado, o que corrobora a verificação do esbulho.

Neste contexto, uma vez efetivada a instalação da rede elétrica de alta-tensão, a servidão administrativa torna-se permanente e aparente, consoante disposição do enunciado nº 415, da súmula do Supremo Tribunal Federal:

Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

Desse modo, aos requeridos deve ser atribuída ciência acerca da irregularidade da edificação dentro da faixa de segurança da área de servidão, independentemente de notificação.

Outrossim, reputa-se desnecessária a averbação da servidão no cartório de registro de imóveis para a caracterização da aparência da servidão, porquanto a presença das imponentes torres de energia e das linhas de transmissão bem acima do imóvel mostram-se suficientes para a comprovação de sua aparência. Nesse sentido:

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A servidão para a transmissão de energia elétrica, sendo aparente e contínua, dispensa a inscrição para que seja oponível a terceiros.
Trata-se de faixa de segurança sob Linha de Transmissão de energia elétrica, sendo, portanto, uma área de risco que demanda manutenção constante a fim de se prevenir a ocorrência de danos. Não se trata tão somente de um direito, mas, sobretudo, de um dever da concessionária de realizar a manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão, conforme possível depreender do que consta no artigo 2º, §2º, do Decreto nº 35.851/54. Presentes os requisitos essenciais à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na inteligência do artigo 300, do NCPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Recurso provido. (TJMG; AI 1.0051.16.003451-1/001; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 06/02/2018; DJEMG 21/02/2018)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ALTA TENSÃO. CONSTRUÇÃO DENTRO DA FAIXA DE SEGURANÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DESFAZIMENTO DA RESIDÊNCIA. APELO DA RÉ. LAUDO PERICIAL HÍGIDO. DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA SERVIDÃO APARENTE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA NA HIPÓTESE DE ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS EXATOS TERMOS. APELO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20110581528 SC 2011.058152-8 (Acórdão), Relator: Cesar Abreu, Data de Julgamento: 23/09/2013, Terceira Câmara de Direito Público)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Servidão de passagem. Direito real. Desnecessidade de registro na matrícula no imóvel, quando aparente e costumeiramente utilizada. Direito à proteção possessória. Súmula nº 415 do STF. Encravamento do imóvel dominante. Desnecessidade. Instituto que não se confunde com a passagem forçada. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 9201634162008826 SP 9201634-16.2008.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 13/06/2012, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2012)

Nesse contexto, os mencionados elementos de prova revelam, suficientemente, que a edificação questionada foi implantada de forma irregular, o que, para além de eventuais contratempos ou obstáculos à manutenção do equipamento,
gera risco de morte para os indivíduos que atuam no local
, circunstância esta que não merece ser desprezada.

Especificamente a fotografia de fl. 126 comprova a proximidade da construção e das torres de alta transmissão, o que reforça a preservação da faixa de segurança instituída como servidão.

Por fim, demonstrado que a construção do trailer foi efetivada deliberadamente, à margem das regras atinentes à servidão administrativa que recai sobre o imóvel, não há que se falar em indenização por benfeitorias, segundo entendimento adotado por esta colenda Segunda Câmara Cível,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA SOB LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE SEM DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme dispõe a alínea b do inciso XII do artigo 21 da Constituição Federal, compete à União “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.” 2) Por sua vez, a Lei n° 8.987⁄95, que trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da CF, prevê no inciso VII do art. 31: “Incumbe à concessionária zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente.” 3) O bem imóvel afetado a prestação de serviço público, mesmo que de propriedade particular, sujeita-se ao regime jurídico dos bens públicos, como a inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. 4) Como o concessionário tem o dever de adotar todas as providências cabíveis para assegurar a integridade dos bens que estiverem afetados à concessão, ressoa evidente a sua legitimidade e interesse em defender a posse do bem por meio dos interditos possessórios
5) Construindo em área sabidamente objeto de servidão para a passagem de linhas de transmissão, não é devida qualquer indenização por benfeitorias ao particular.
6) Aplica-se, a meu ver, inclusive, o entendimento firmado jurisprudencialmente segundo o qual a ocupação de área pública por particulares não traduz posse, senão mera detenção. 7) Sendo a servidão direito real de gozo ou fruição, assim como a propriedade, não é oponível ao Estado – ou a quem o represente –, a posse de imóveis afetados a prestação de serviços públicos. 8) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 48100174647, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

Destarte, por entender que a parte apelada edificou indevidamente em área de servidão administrativa aparente – abaixo de linhas de transmissão de energia elétrica aparentes –, promovendo a ocupação ilegal da faixa de segurança e expondo a risco a incolumidade dos indivíduos que nela circulem, merece reforma a sentença proferida em primeiro grau.

À luz do exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível interposto pela requerida
ESCELSA

e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,

para reformar a r. sentença recorrida no sentido de julgar procedente o pedido inicial de reintegração de posse sobre a área de servidão invadida, determinando, por conseguinte, o desfazimento da obra erguida na faixa de segurança sob a linha de transmissão.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme arbitramento levado a efeito em primeiro grau.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.